Tribunal: TJMT
Processo: 1019357-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019357-76.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA LUCIA DA COSTA MEIRA - CPF: 275.003.571-68 (JUIZO RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA COSTA MEIRA - CPF: 275.003.571-68 (RECORRIDO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INQUÉRITO INSTAURADO PARA APURAR CRIME FUNCIONAL

– SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5o, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

O dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC no. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

REMESSA NECESSÁRIA N.

1019357-76.2019.8.11.0041

INTERESSADOS:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

ANA LÚCIA DA COSTA MEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental n.
1019357-76.2019.8.11.0041,
impetrada por
Ana Lúcia da Costa Meira,
contra ato da
Gerente de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT,
concedeu a ordem

para determinar que a autoridade coatora não promova qualquer redução salarial em desfavor da impetrante em razão do disposto no artigo 64, III, da Lei Complementar 04/90, diante da declaração da sua inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 90385981
, manifesta-se pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Remessa Necessária de Sentença,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental n.
1019357-76.2019.8.11.0041,
impetrada por
Ana Lúcia da Costa Meira,
contra ato da
Gerente de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT,
concedeu a ordem

para determinar que a autoridade coatora não promova qualquer redução salarial em desfavor da impetrante em razão do disposto no artigo 64, III, da Lei Complementar 04/90, diante da declaração da sua inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno.

Impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial:

[...] Na hipótese, a impetrante passou receber descontos em sua folha de pagamento, no importe de 1/3 sobre o valor de sua remuneração, por força do art. 64, III, da LC 04/1990, requerendo a concessão da segurança para sobrestar os descontos, assim como reaver os valores que foram descontados.
Como é cediço, o Tribunal Pleno do e. TJMT, em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 26286/2016, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso III do art. 64 da LC no 04/90, tendo em vista que afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos,
in verbis
: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO III, DO ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/1990 - REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE - INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO - ARGUIÇÃO PROCEDENTE. Artigo 64, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 04/1990 - Redução de 1/3 da remuneração do servidor público estadual afastado por motivo de prisão preventiva. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do dispositivo. Arguição procedente. (ArgInc 26286/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016). [...]
Sendo assim, a impetrante logrou êxito em demonstrar que houve violação ao seu direito certo, devendo, pois, ser sobrestados os descontos em sua folha de pagamento por ocasião do citado dispositivo legal. De outro norte, com relação ao pedido de restituição dos valores já descontado, tal medida não é possível nessa via eleita, uma vez que não se presta para fins de ação de cobrança, bem como concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração, por força das Súmulas n° 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
“Súmula 269/STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271/STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” Dessa forma, no que se refere à presente ação impetrada, não é dado formular pedido de natureza constitutiva ou condenatória, para os quais existem as vias específicas, que autorizam produção de prova durante a instrução processual, hipótese está estritamente rechaçada tanto pela jurisprudência, como pela doutrina pátria, quando o manejo da ação seguir o rito especial do remédio heroico. Do minucioso exame dos fatos expostos e pela malha documental acostada, tenho como demonstrado em parte o direito líquido e certo da parte Autora, assim, diante do exposto, a concessão em parte da segurança é medida que se impõe.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
a Autora, ora Interessada, é
servidora pública do DETRAN/MT e teve desconto em sua folha de pagamento, referente ao mês de abril, no valor de R$ 3.246,51 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), intitulado de redução de remuneração.

Alega que, obteve como resposta que os descontos adviriam da aplicação do artigo 64, III, da Lei n. 04/1990, que determina o desconto de 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível por crime inafiançável ou processo no qual haja pronúncia

Assevera estar afastada do cargo por uma das capitulações descritas no artigo utilizado como embasamento para o desconto referido, mas defende, não ser possível ter seus vencimentos reduzidos, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da presunção de inocência, bem como da irredutibilidade de vencimentos.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que concedeu a segurança.

Da análise dos autos, verifica-se a prática de ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade indigitada coatora.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1o.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que
a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes
. (...).

(RE 1144513 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 7-11-2019 PUBLIC 8-11-2019).

Não bastasse, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, este E. Tribunal de Justiça já declarou a inconstitucionalidade incidental do dispositivo que fundamentou o ato coator e, consequentemente, a impossibilidade dos descontos nos vencimentos dos servidores públicos, com fundamento no mencionado dispositivo.

Seguindo esse raciocínio,
está configurado a ilegalidade no ato praticado pela autoridade Impetrada, sendo direito líquido e certo do Impetrante em perceber a integralidade de seus vencimentos, ainda que se encontrasse presa preventivamente, tendo em vista o disposto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022